Tribunal: TJSP
Processo: 1509903-22.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Mongaguá – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, com fundamento nos artigos 924, I e 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil – Cabimento – Concessão de prazo de emenda ao exequente, para substituir a CDA com a finalidade de excluir a Taxa de Expediente, cuja cobrança é reconhecidamente

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2017 a 2019 – Município de Mongaguá – Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, com fundamento nos artigos 924, I e 485, I e IV, todos do Código de Processo Civil – Cabimento – Concessão de prazo de emenda ao exequente, para substituir a CDA com a finalidade de excluir a Taxa de Expediente, cuja cobrança é reconhecidamente inconstitucional pelo STF – Descumprimento da determinação judicial – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11o, CPC) – Recurso não provido.